Tribunal: TJSP
Processo: 2201411-02.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de qualquer vício – Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado quanto as questão objeto do provimento atacado, não o conhecendo em relação aos temas não decididos – Posições bem claras no Julgado - Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201411-02.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ibaté, em que é embargante
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, são embargados TRANSPORTADORA MARCA
DE IBATÉ LTDA, TÂNIA REGINA BUZO, MARCIA REGINA CAETANO BUZO,
CARLOS ALBERTO BUZO e PAULO ROBERTO PUGIN (ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente), FERNANDO SASTRE REDONDO E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201411-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No 33.752
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2201411-02.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE IBATÉ VARA ÚNICA
EMBTE. PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
EMBDOS. TRANSPORTADORA MARCA DE IBATÉ S/A E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão - Inexistência de
qualquer vício
Provimento colegiado claro, completo e
exauriente, devidamente fundamentado quanto as questão objeto
do provimento atacado, não o conhecendo em relação aos temas
não decididos
Posições bem claras no Julgado -
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Embargos de declaração promovidos contra o Acórdão que
conheceu, em parte, o recurso, dando provimento na parte conhecida, aduzindo ser o
Julgado omisso quanto ao pedido de reforma da decisão de indeferimento da efetivação da
penhora, determinando o levantamento da constrição incidente sobre os imóveis que Tânia
transferira à sua empresa, pugnando pelo acolhimento do recurso.
É o relatório.
Inconsistente a pretensão irresignativa.
Com efeito, à luz do disposto no art. 1.022, do Código de Processo
Civil, os embargos só encontram adequação quanto for o caso de afastar ou esclarecer
omissão, contradição ou obscuridade, e para corrigir erro material.
No caso, não é o que se verifica.
É que a leitura do julgado revela que inexiste vício algum que
reclame declaração, dada à clareza, precisão e abrangência do pronunciamento colegiado,
tendo a Turma Julgadora analisado de forma exaustiva e percuciente todas as questões
deduzidas em grau de recurso inerentes à decisão atacada, não o fazendo em relação às
questões que não foram objeto de decisão, tudo isso restando bem definido pela Turma
Julgadora.
À propósito, confira-se passagem do Julgado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201411-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“O recurso não pode ser conhecido, em parte, e provido, na parte
conhecida.
Primeiramente, não se conhece dos pedidos de penhora do imóvel de
matrícula no 67.855 e das cotas sociais existentes em nome da agravada Tânia Regina
Buzo.
Isso porque ambas as questões não foram objeto da decisão
agravada.
Em relação ao imóvel acima mencionado, em razão da divergência
verificada quanto ao número da matrícula (nota de devolução de fls. 300), determinou a
ilustre Juíza a quo a manifestação da Agravante. Nada mais.
Não houve o indeferimento da penhora do bem.
Da mesma forma, os pedidos de penhora de cotas sociais e
encaminhamento de ofício à Receita Federal também não foram apreciados na decisão
agravada, tendo constado, expressamente: “A petição de fls. 432/433 será analisada após o
cumprimento das diligências acima especificadas, em atenção à ordem legal estabelecida
no artigo 835 do CPC.” (fls. 538).
Dessa forma, não é possível conhecer do recurso em relação às
referidas questões”.
Desta feita, nada justifica a insurgência manifestada, na verdade
sobressai o seu caráter puramente protelatório, porquanto de omissão não se há de cogitar.
Conforme decisão do C. Superior Tribunal de Justiça, “O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...) sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201411-02.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Processo Civil, a inquinar tal decisum . Ante o exposto, rejeito os embargos de
declaração” (STJ. EDcl no MS 21.315-DF. Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção. J.
08/06/2016).
Portanto, “não cabe nos declaratórios, rever decisão anterior, com
reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido então por correto,
invertendo, em consequência, o resultado final” (STJ 3a Turma, REsp. 13.501-SP, rel.
Min. Nilson Naves).
A jurisprudência sobranceira assim se posiciona: “não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (Cf. STJ, Corte Especial, ED no REsp
n. 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u, DJU 23.05.05, p.
119).
Em razão do exposto, inexistindo qualquer vício, violação ou
negativa de vigência de qualquer norma legal, os dois embargos ficam rejeitados.
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica